Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011650-86.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENDERSON SOUZA SILVA - CPF: 044.862.011-16 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE PROVIDA
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente a resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011650-86.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

RENDERSON SOUZA SILVA

AGRAVADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RENDERSON SOUZA SILVA
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 113753954), que deu provimento ao recurso manejado pela seguradora-agravada, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, o recorrente informa que embora não tenha apresentado o requerimento administrativo prévio, trouxe vasta documentação que comprova a negativa de protocolo, pela seguradora, na via administrativa, de modo que o pedido administrativo não foi realizado em razão do não recebimento pela seguradora, o que caracteriza, portanto, o interesse de agir do autor.

Como não fosse o bastante, o recorrente protocolou o processo administrativo via eletrônico, sendo inclusive respondido pela seguradora, informando que estaria, em tese, faltando o Boletim de Ocorrência.

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente
(Id
115520998).

Contrarrazões ofertadas no Id
115972460, pelo desprovimento deste recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja mantida a sentença proferida no primeiro grau, em que o magistrado de origem condenou a seguradora ao pagamento de indenização decorrente de incapacidade permanente oriunda de acidente de trânsito, cujo
decisum
foi reformado em sede de apelação, em razão da ausência de interesse de agir.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

A Suprema Corte consignou ainda que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão.

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo. Ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

Consoante restou assinalado na decisão agravada, ficou constatado que inexiste qualquer evidência de resistência atribuída à segurada-agravada, pois a Ata Pública foi registrada no ano de 2018 (Id 112186957), muito antes da propositura da ação, e o requerimento administrativo pode ser realizado por meio eletrônico com a comprovação de envio, o que não restou minimamente comprovado pela parte interessada.

Registre-se, ademais, que no caso concreto, a ação fora proposta em
05/04/2021
(Id 112186951), ou seja, posteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos.

Além disso, deve ser consignado que a juntada posterior do comprovante de protocolo eletrônico do requerimento administrado, como o próprio autor-agravante confirma em sua peça recursal (Id 115538950), não tem o condão de afastar o entendimento firmado por esta Magistrada, já que tal providência é requisito indispensável e obrigatório para a procedibilidade da demanda, de modo que com ela já deveria ter sido regularmente instruída.

Assim, entendo que, realmente, não há interesse de agir que ampare a pretensão do recorrente.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte sobre o tema:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG
. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.” (...)”
(RE 824709/ MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/10/2014)

E deste Sodalício:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. “I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021).”
(TJ-MT 10027790420208110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240 –
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.”
(TJ-MT 10013362620178110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022